Tribunal: TJPA
Processo: 0026486-50.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026486-50.2008.8.14.0301

APELANTE: UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARE

APELADO: JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS, JOSE CLEBER NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO. PREJUDICADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ESCOLA RÉ. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, consoante dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Incontroverso nos autos os danos psicológicos e emocionais sofridos pela autora que teve o seu cabelo cortado e a situação filmada por colegas de turma em sala de aula, localizada no interior da escola ré.

Inexistência de causa excludente do dever de indenizar, ônus que incumbia ao Colégio e sua mantenedora.

Caracterizado o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral está consubstanciado pelos danos psicológicos e emocionais decorrentes da vivência no Colégio, que resultaram na necessidade de iniciar tratamento psicológico contínuo, situação que ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor cotidiano.

Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, à época dos fatos.

Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, já abrangidos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido e provido parcialmente, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais, mantidos os demais pontos da sentença, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026486-50.2008.8.14.0301

APELANTE: JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS

APELADAS: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por UNIÃO NORTE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E COLÉGIO MARISTA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS ajuizada por JADE FONTELLES DE LIMA SANTOS, na oportunidade representada por seus pais, julgou procedente os pedidos da autora, para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais, bem como de despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Consta dos autos, em síntese, que a apelada, à época menor impúbere, cursava a 5ª série do ensino fundamental no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, onde teve seu cabelo cortado por suas colegas de classe, sendo isto filmado por outros estudantes em sala de aula.

Após regular trâmite processual, com a oitiva das crianças envolvidas no ocorrido e de seus pais pelo Setor Social, a sentença (Id. 354900), seguindo o parecer ministerial (Id. 354895), confirmou a tutela antecipada para que o Colégio e sua mantenedora custeassem o tratamento psicoterapêutico da autora e pagassem indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em sede de embargos de declaração, opostos pelas requeridas, o juízo de origem ratificou a tutela antecipada deferida, apenas determinando a suspensão dos depósitos mensais a partir da publicação da decisão e que a parte autora comprovasse a continuidade do tratamento, o custo atual e a frequência mensal das sessões de terapia, para ser apurado em sede de liquidação de sentença, mantendo todos os termos da sentença (Id. 354900).

Irresignadas, as requeridas apelaram (Id. 354901).

Em suas razões, arguiram, preliminarmente, defeito de representação, uma vez que Jade já seria maior de idade, podendo assumir a condição de apelada/autora.

No mérito, sustentou que a sentença utilizou fundamentos genéricos para a condenação em danos morais, em contrariedade das provas juntados aos autos, tais como o Laudo do IML – Renato Chaves, que relatou que não houve comportamento contrário da recorrida à ação dos alunos que cortaram o cabelo e filmaram, assim como os boletins escolares comprovaram que as notas da apelada não sofreram alterações e que nas entrevistas psicossociais constaram que a apelada não se queixou ou demostrou ter ficado ofendida ou prejudicada.

Asseverou que do relatório das entrevistas psicossociais foi demonstrado que a apelada sempre apresentou dificuldades de relacionamento, sendo fechada, de poucas palavras e guardando o que considera constrangimento para si.

Afirmou que houve o consentimento da apelada para que as demais alunas de sala penteassem seu cabelo, não passando de uma brincadeira consentida, não evidenciando a culpa do colégio apelante, nem nexo de causalidade entre o ocorrido e a participação efetiva deste em qualquer dano.

Aduziu que a percepção do ato foi intensificada e despertada pela genitora da apelante, que não aceitou pacificamente o corte e passou a imputar culpa às apelantes.

Alegou que não restou provado o dano moral, tendo sido meramente alegado pela apelada e seus pais na entrevista psicossocial.

Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais, em virtude de as apelantes serem entidade sem fins lucrativos, a fim de que o valor se adeque aos princípios da proporcionalidade e a razoabilidade.

Também reivindicaram a compensação dos valores pagos para o tratamento psicoterapêutico da apelada, caso seja mantida a condenação por danos materiais.

Ainda, pleitearam a revogação da condenação pelos honorários advocatícios, ante a inexistência de ato ilícito, ou, alternativamente, a sua redução.

Em contrarrazões (Id. 354902), a apelada arguiu, preliminarmente, que a autora era menor ao tempo da propositura da ação, atingindo a maioridade apenas após a prolação da sentença e na oportunidade desta peça fez a regularização processual. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Exmo. Sr. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual, apontando minha prevenção, determinou a redistribuição.

Redistribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que fora suscitado em sede de preliminar o defeito da representação processual, tendo em vista que no momento do ajuizamento da ação os pais de Jade Fontelles de Lima Santos figuravam no polo ativo como representantes da então menor impúbere.

Em sede de contrarrazões, fora relatado que Jade atingiu a maioridade após a prolação da sentença, tendo sido realizada regularização processual na oportunidade da apresentação da referida peça processual.

Portanto, entendo como prejudicada a preliminar.

Passo à análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelada, menor de idade (10 anos) à época dos fatos, cursando a 5ª série do ensino fundamental, teve o seu cabelo cortado e a situação filmada por colegas de turma em sala de aula, no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré.

Por meio das suas razões recursais, o Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré e sua mantenedora, União Norte Brasileira de Educação e Cultura, pretendem a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ausência de nexo causal entre o resultado lesivo e a conduta da escola, a fim de que seja afastada a responsabilidade e, por conseguinte, o dever de indenização.

O juízo de origem decidiu com acerto ao reconhecer que as requeridas, ora apelantes, foram omissas quanto ao dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas.

Inicialmente, anoto que a reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Com efeito, as escolas particulares figuram como fornecedores de serviços. Dessa forma, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços pelos danos causados por falhas na prestação desses serviços é objetiva, isto é, respondem independentemente da existência de culpa ou dolo, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre este último e defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante dispõe o art. 14 do código de Defesa do Consumidor.

Ainda, no art. 6º do referido diploma legislativo, tem-se como direitos básicos a proteção da vida, saúde e segurança do consumidor. Logo, tem-se que as recorrentes, na condição de instituição de ensino particular, possuem responsabilidade objetiva pela integridade física e moral de seus alunos dentro das dependências da escola. Entende-se que o estabelecimento educacional fica investido no dever de guarda e preservação da integridade física e psíquica dos alunos, obrigando-se a envidar todos os esforços a fim de proporcionar a manutenção da segurança de seus estudantes, ficando responsável por qualquer lesão que venham a sofrer.

Colhe-se das provas constantes no processo, como as imagens de vídeo (Id. 361771 a 3671777) e os relatórios das entrevistas psicossociais feitas pelo Setor Social deste e. Tribunal de Justiça com as alunas envolvidas e os seus pais (Id. 354890 e Id. 354892), que o ocorrido se deu em sala de aula, na presença de uma professora da instituição.

Não há como acolher o argumento das apelantes de que o consentimento de Jade para que penteassem seu cabelo, que restou grosseiramente cortado por outras crianças, frisa-se - dentro de uma sala de aula, na presença de uma professora da instituição -, fosse uma brincadeira consentida e sadia, mesmo porque é possível verificar nas imagens de vídeo que Jade se encontrava sentada numa cadeira, de cabeça baixa, rodeada por diversos colegas, que ao mesmo tempo mexiam em seu cabelo e filmavam toda a situação, o que, no mínimo, pode ser visto como uma situação intimidatória.

Soma-se a isso, o relato da autora na entrevista com o Setor Social do TJPA de que desde o início do ano letivo na 5ª série passou a sofrer o que narrou como “implicância” por parte dos colegas de turma, como apelidos, comentários sobre seu cabelo, peso, o que pode sim ser considerado bullying, como caracterizado pelo magistrado
a quo
, e que nunca teve qualquer percepção e intervenção da escola.

Tampouco pode-se admitir que o fato de Jade não ter reagido de imediato não lhe afetou de alguma forma, quando se tem nos autos laudos médicos (Id. 354879 – fls. 55/56 e Id. 354902 – fl. 573) que atestam que a jovem iniciou o atendimento em virtude do ocorrido no Colégio e necessitava de acompanhamento contínuo; bem como no relatório psicossocial (Id. 354892 – fls. 437-443), realizado por setor especializado deste e. Tribunal durante a instrução probatória, constar parecer de que foram apresentados danos emocionais decorrentes da vivência da adolescente no Colégio Nazaré.

Também não há como entender que se trataria apenas do fato de a mãe da menor, à época, não ter aceitado pacificamente o corte, uma vez que é completamente concebível uma genitora não admitir que sua filha, quando deveria estar sendo instruída na escola, chegue em casa com o cabelo cortado pelos colegas na sala de aula, enquanto uma professora se fazia presente, portanto, enquanto estava sob guarda e vigilância do estabelecimento de ensino, que sequer comunicou o ocorrido, e que ainda sobrevenha efeitos psicológicos e emocionais à jovem em virtude disso.

Outrossim, caberia ao Colégio provar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro na provocação do dano, de acordo com o art. 14, § 3º, do CDC.

No entanto, a instituição de ensino não se desincumbiu de tal ônus, constando apenas nos autos documentos que mostram que os responsáveis das alunas que cortaram o cabelo de Jade foram chamados até a escola, sem comprovar qualquer providência adotada sobre o caso.

De outro modo, a escola sequer comunicou o ocorrido aos pais da adolescente, tendo sido levado ao conhecimento destes somente quando a criança chegou em casa com o cabelo cortado.

Ademais, conforme relataram os genitores da adolescente, tanto na inicial quanto no relatório psicossocial, a conduta da escola, em relação à Jade, foi apenas de sugerir que ela fizesse a atividade avaliativa no dia seguinte na Coordenação do Colégio e que mudasse de turma, não havendo qualquer integração ou acolhimento da jovem, a fim de que ela retornasse a um bom convívio com os demais alunos.

Também não há nos autos prova de que o estabelecimento educacional ofereceu seu corpo social para verificar a extensão do ocorrido e os possíveis impactos disso para a aluna vítima da situação.

Ressalta-se que a responsabilidade do Colégio não está consubstanciada no ato agressivo em si realizado pelos alunos, colegas de classe da autora, que de forma comedida as apelantes intitulam como brincadeira sadia de embelezamento. A responsabilidade restou caracterizada pela omissão, por não ter sido prestado a adequada assistência à autora, ora apelada, o que culminou, inclusive, com a sua transferência de escola, restando configurada a omissão no dever de cuidado com o aluno, a fim de, ao menos, minorar o resultado danoso.

Assim sendo, diante do incontestável dever de segurança e preservação da integridade física e moral dos alunos no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, deve o Colégio e a sua mantenedora responder pelos danos sofridos pela autora/apelada. Ainda pelo fato de não demonstrada qualquer causa apta a romper o nexo causal que liga a conduta dos prepostos da escola ao resultado danoso, ou a minorar o grau de sua responsabilidade pela ocorrência deste, de sorte que se evidencia o não cumprimento, pelas requeridas, do ônus processual que lhe competia quanto à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente.

Anota-se que o dano moral pode ser compreendido como a lesão ocasionada no âmbito psicológico do indivíduo, que não se configura com o mero dissabor, mas com a violação a direitos fundamentais do ofendido, capaz de abalar o equilíbrio mental deste, o que ocorreu no caso em tela, conforme se depreende das provas acostadas.

Desta forma, resta evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço, pelo que deve ser mantida a sentença enfrentada quanto à procedência da demanda, não podendo ser afastada a responsabilidade das apelantes/rés, uma vez que todo o ocorrido se deu em seu estabelecimento.

Neste sentido, cito a jurisprudência pátria:

“APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL, PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE COM MENOR EM ESCOLA PARTICULAR. LANÇAMENTO DE LAPISEIRA EM COLEGA. PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO. PERDA DA VISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COLÉGIO. OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE CUIDADO A PARTIR DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE E CULPA CONCORRENTE. CDC. ÔNUS DA PROVA. RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NEXO CAUSAL VERIFICADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. QUANTUM. DIREITO DE IMAGEM INTEGRADO AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. NÃO CABIMENTO. DANO HIPOTÉTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS. COBERTURA CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CAPITAL SEGURADO. VALOR INTEGRAL. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.

(...)

2. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes, se prove a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto, assim como não evidenciada a culpa concorrente da vítima, capaz de minorar o grau de responsabilidade do ofensor, não se desincumbido o réu do ônus processual que lhe competia

(...)

5. O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta.

(...)

9. Sentença mantida. Recursos do Autor e dos Réus não providos.

(
TJ-DF 00203543420158070007 DF 0020354-34.2015.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/06/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/01/2021)

Assim, tendo sido comprovado nos autos o dano moral experimentado pela apelada, menor de idade à época, que teve o seu cabelo cortado e o ocorrido filmado por colegas de turma em sala de aula, apresentando danos psicológicos e emocionais decorrentes da vivência no Colégio, motivos pelos quais iniciou tratamento psicológico contínuo, a situação ultrapassa em muito a barreira do mero dissabor cotidiano.

Portanto, inexistem dúvidas quanto à ocorrência de dano moral, no presente caso, decorrente da má prestação de serviço pelas apelantes.

Passa-se, então, à apreciação do
quantum
indenizatório.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, é reconhecida a dificuldade de sua fixação, tendo em vista que inexiste, no sistema legal pátrio, norma que regulamente o seu arbitramento, o que impõe ao Julgador, caso a caso, encontrar o que seja razoavelmente justo para o ofendido e para o ofensor.

No caso, em relação ao valor da indenização, entendo existir razão às apelantes, uma vez que o valor fixado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra exorbitante se comparado com os valores que vem sendo praticados pelos Tribunais Pátrios, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que deve ser modificado o valor fixado na sentença.

Nesse sentido, colacionam-se julgados referentes ao arbitramento do
quantum
indenizatório a título de danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços pela instituição de ensino:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MORAL OCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESENTE O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA, PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA, RESTA CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR.
EVENTO DANOSO QUE PODERIA SER EVITADO. DEVER DE CUIDADO ASSUMIDO PELO MUNICÍPIO EM MANTER A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS CONFIADOS A SUA GUARDA E VIGILÂNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO. NA FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO POR DANO EXTRAPATRIMONIAL, INCUMBE AO JULGADOR, ATENTANDO, SOBRETUDO, PARA AS CONDIÇÕES DO OFENSOR, DO OFENDIDO E DO BEM JURÍDICO LESADO, E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, ARBITRAR QUANTUM QUE SE PRESTE À SUFICIENTE RECOMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS, SEM IMPORTAR, CONTUDO, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. A ANÁLISE DE TAIS CRITÉRIOS, ALIADA ÀS DEMAIS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO,
CONDUZ À FIXAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E ESTÉTICO. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (Apelação Cível Nº 70065536286, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 27/08/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ESCOLA RÉ. DANO MORAL OCORRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. 1. Mostra-se aplicável ao caso sob estudo o NCPC, considerando a data de publicação da decisão guerreada, consoante ao que dispõe o Eg. STJ sobre a temática. 2. A reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. 3. In casu, incontroverso nos autos a lesão sofrida pela autora enquanto brincava no playground localizado no interior da escolha infantil ré. Por sua vez, a demandada não comprovou nos autos alguma causa excludente do dever de indenizar, ônus que lhe incumbia. Destarte, caracterizado está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito na própria ofensa, sendo dispensada maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão sofrida que ocasionou a amputação da falange do dedo indicador da mão direita da autora.
4. Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. No caso dos autos, em sua peça exordial, a parte autora sugere a quantia indenizatória de 30 vezes o valor da mensalidade paga à ré. Neste norte, o CPC/1973, então vigente quando do ajuizamento da ação, admite a formulação de pedido genérico pelo autor na petição inicial nos casos de indenização por dano moral, ficando a cargo do juiz estipular o quantum do dano. Logo, o valor do quantum indenizatório poderia ser apenas sugerido pelo autor, ficando a cargo do prudente arbítrio judicial a definição do quantum indenizatório. Assim, cabe ao juiz, analisando os fatos, concluir pela ocorrência ou não do dano, averiguar sua intensidade e as conseqüências do constrangimento, bem como, fixar o valor justo para o ressarcimento reclamado. 5. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por morais fixada na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados à menor impúbere, a qual teve parte de seu dedo amputado quando contada com apenas 02 anos de idade. De fato, o dinheiro não paga a dor, pois impossível mensurar a sua extensão. Contudo, serve para amenizar, atenuar os males advindos do dano sofrido
. 6. Por fim, não há que se falar em danos estéticos, porquanto o pedido constante na peça exordial é claro ao limitar o pedido condenatório ao pagamento de indenização danos morais. 7. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Inteligência do art. 85, § 11 do NCPC. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

(TJ-RS - AC: 70072035611 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 29/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2017)

Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades do caso concreto, a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de indenização por danos morais a ser reduzida para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é proporcional e razoável, considerando a extensão dos danos causados à autora, a qual teve danos psicológicos e emocionais, tendo que se submeter a tratamento psicoterapêutico contínuo em decorrência da vivência no Colégio.

No que diz respeito ao pleito de compensação dos valores já pagos a título de danos materiais, entendo não ser cabível. Isso porque os danos materiais, no caso dos autos, restringiram-se somente ao pagamento do tratamento terapêutico, não havendo com o que ser compensado.

Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não assiste às apelantes.

No presente caso, o juízo
a quo
entendeu ser apropriada a fixação dos honorários em 20% (vinte por cento) do valor correspondente à condenação.

O referido percentual remunera dignamente os advogados da apelada, levando-se em consideração a natureza e a importância da causa, o zelo do profissional, o tempo que o processo já se prolonga, isto é, desde o ano de 2008. Portanto, fica mantido o percentual fixado na origem.

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expostos, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para minorar o quantum indenizatório, mantendo os demais termos da sentença combatida.

Belém, 8 de novembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/11/2021